Tribunal: TJBA
Processo: 8023109-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023109-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A Advogado(s): ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA COBRANÇA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A contra decisão proferida no âmbito de exceção de pré-executividade, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA (n. 8001035-69.2021.8.05.0271), a qual reconheceu parcialmente a decadência do crédito tributário referente ao ICMS declarado e não pago, mantendo a exigibilidade dos demais valores constantes da CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso envolve hipótese de decadência ou de prescrição do crédito tributário decorrente de ICMS declarado e não pago; e (ii) verificar se houve prescrição em relação às parcelas com vencimento entre fevereiro e novembro de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 436 e no REsp 1.120.295/SP (tema repetitivo), estabelece que o ICMS declarado e não pago pelo contribuinte configura crédito tributário constituído automaticamente com a entrega da declaração, sendo desnecessário o lançamento formal pelo Fisco. Nessas hipóteses, não incide o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mas sim o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do mesmo diploma, contado a partir do vencimento da obrigação. Restou comprovado que as parcelas identificadas como dívidas de números 17 a 25 da CDA, com vencimentos entre 09/02/2015 e 09/11/2015, foram declaradas e não pagas, e que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 12/04/2021, ultrapassando, assim, o prazo prescricional quinquenal sem ocorrência de ato interruptivo válido. As demais parcelas da CDA, com vencimento posterior a 11/04/2016, permanecem exigíveis, devendo o feito prosseguir quanto a elas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: O ICMS declarado e não pago configura crédito tributário constituído automaticamente com a entrega da declaração, não se aplicando o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Nessa hipótese, o prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 174 do CTN. Caracterizada a prescrição das parcelas vencidas até 11/04/2016, deve ser suspensa sua exigibilidade, prosseguindo-se a execução fiscal em relação aos demais créditos ainda exigíveis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8023109-18.2025.8.05.0000 em que é Agravante VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A e Agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.